Tribunal: TJSP
Processo: 1005463-97.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação revisional de contrato de empréstimo e repetição simples do indébito - autora que se quedou silente quanto à ordenada comprovação da alegada miserabilidade – indeferimento da petição inicial – extinção do processo sem resolução de mérito – admissibilidade - solução que se reportou ao preenchimento das exigências legais e não deixou de resolver fundadamente a questão lançada - ausente

Ementa:
*Ação revisional de contrato de empréstimo e repetição simples do indébito - autora que se quedou silente quanto à ordenada comprovação da alegada miserabilidade – indeferimento da petição inicial – extinção do processo sem resolução de mérito – admissibilidade - solução que se reportou ao preenchimento das exigências legais e não deixou de resolver fundadamente a questão lançada - ausente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88 – réu que compareceu aos autos, ofertando contrarrazões - sucumbência da postulante - - recurso improvido.*